Tribunal: TJMT
Processo: 0005024-86.2015.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005024-86.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO CARDOSO DE MORAES - CPF: 009.266.578-01 (APELANTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ROSINEI RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 904.358.691-91 (APELANTE), SANDRA MARIA DE FARIA - CPF: 835.292.331-53 (APELANTE), STEFFANO SCARABOTTOLO - CPF: 007.531.551-33 (APELANTE), THIAGO MUZY DE MORAES - CPF: 338.778.058-33 (APELANTE), VANDREA FERNANDES AMARAL - CPF: 837.600.321-68 (APELANTE), VERA LUCIA ADRIANO SILVA - CPF: 432.330.741-15 (APELANTE), WAGNER DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 544.416.681-04 (APELANTE), MIGUEL CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 432.305.711-34 (APELANTE), RONNIE JEFFERSON FAZOLLO - CPF: 002.944.501-90 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E PERDAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - SERVIDORES DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO NOS VENCIMENTOS – INGRESSO POSTERIOR À LEI 8.880/94 – IRRELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS SOBRE OS VALORES – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ART. 85,§4o DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – RECURSO PROVIDO.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Inteligência do Enunciado Sumular no 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Em consonância aos precedentes do Tribunal da Cidadania, eventual reestruturação da carreira e a defasagem salarial, acaso tenham ocorrido, deverão ser apuradas e consideradas no momento da liquidação da sentença por arbitramento.

Segundo orientação do STJ, todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela Lei 8.880/1994, a depender da data do efetivo pagamento. (...)” (REsp 1707028/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 23/11/2018)

“(...) a jurisprudência firmada nesta Corte no sentido de que incidem imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as diferenças salariais pagas em decorrência da incorreta conversão da remuneração dos servidores recorridos de cruzeiro real para
URV
.” (AgRg no REsp. 1.510.607/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2018).

Nos termos do artigo 85, §4o, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Os juros moratórios e a correção monetária deverão incidir, nos termos do que vier a ser decidido no julgamento do RE no 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Renato Cardoso de Moraes e Outros
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada contra
Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT,
objetivando as diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV,
foi julgado improcedente, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando os Requeridos no pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Os Recorrentes sustentam que não restou comprovado nos autos de que com a restruturação da carreira dos Profissionais Técnicos da Educação Superior (UNEMAT) houve a compensação da diferença a título de URV.

Pugna, portanto, pela reforma da sentença, a fim de reconhecer o direito a recomposição da perda salarial, no percentual de 11,98%, decorrente da conversão equivocada do cruzeiro real em URV.

Instado a se manifestar, o Recorrido rechaça, no ID no 2863175, a Apelação, a rebatendo todos os argumentos aduzidos no referido recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 3371270, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020